Tribunal: STF
Processo: ARE 1387199
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS AFASTADA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL) CALCULADO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RE Nº 39/16. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS. I) A referida Instrução Normativa RE 039/16 inova no nosso ordenamento jurídico ao instituir fórmula de cálculo do DIFAL, que utiliza base de cálculo diversa do valor constante da operação na origem, no qual já consta o ICMS calculado “por dentro”. II) Segundo o critério apresentado, a diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual compõe a base de cálculo do valor diferencial devido, o que não encontra previsão na Lei Complementar nº. 87/96. III) A forma de cálculo aqui discutida também estava prevista na cláusula décima quarta do Convênio n.º 52/2017, editado pelo CONFAZ com o objetivo de unificar o cálculo do DIFAL por todas as unidades da Federação. Após a determinação de suspensão da cláusula – entre entrou - pelo Supremo na Medida Cautelar na ADI n.º 5866/DF, em 14/12/2018 foi editado novo convênio - Convênio ICMS 142/18, que revogou expressamente o Convênio ICMS 52/17, e institui novas regras a respeito da substituição/antecipação tributária, bem como sobre a base de cálculo do ICMS-ST. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES REJEITADA. APELO PARCALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 150, I, III, 'b' e 'c', e 155, § 2º, VII, VIII, 'a' e 'b', e XII, 'i', da Constituição Federal. 



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional (LC 87/96, Convênio ICMS 142/18 e IN RE nº 039/16), concluiu no sentido de que a referida instrução normativa inovou a ordem jurídica ao tratar do diferencial de alíquota e da base de cálculo do ICMS-ST, nos seguintes termos: 



    “(...) A referida Instrução Normativa inova no nosso ordenamento jurídico ao instituir fórmula de cálculo do DIFAL, que utiliza base de cálculo diversa do valor constante da operação na origem, no qual já consta o ICMS calculado “por dentro”, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo. 



    Segundo o critério apresentado, a diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual compõe a base de cálculo do valor diferencial devido, o que não encontra previsão na Lei Complementar nº. 87/96.



    (...)



    Não fosse por isso, norma que acarreta a majoração do tributo devido, só poderia produzir efeitos a partir do exercício seguinte, de acordo com os princípios constitucionais da anterioridade plena e da anterioridade nonagesimal, previstos no art. 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal, aplicáveis cumulativamente ao caso em comento.



    (...)



    Dessa forma, a segurança deve ser concedida, para declarar ilegal o método de cálculo do diferencial de alíquotas instituído pela IN RE nº 039/2016, de modo que a recorrente não seja compelida a realizar o recolhimento do diferencial de alíquotas de ICMS na forma prevista na referida instrução normativa 



    (...).”



    Como se vê, a controvérsia não extrapola os limites da legalidade, sendo certo que para divergir do que decidido seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência providência vedada em sede de apelo extremo.



    Ademais, incide, no caso, a Súmula 636:



     Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente